Tribunal: TJPA
Processo: 0813542-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813542-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: CHRISTIANE FERREIRA LACERDA, DENILSON FERREIRA LACERDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Crime de estelionato majorado. Ausência de contemporaneidade. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Writ denegado.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes Denilson Ferreira Lacerda e Christiane Ferreira Lacerda, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que decretou a prisão preventiva dos pacientes em 14/05/2024, nos autos da Ação Penal nº 0806647-35.2024.8.14.0401, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 2º-A, c/c 288, c/c 307, todos do CPB. A defesa alega falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, ausência dos requisitos autorizadores da prisão e suficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Requer a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva e os fatos imputados aos pacientes; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (iii) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas para substituição da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falta de contemporaneidade não se verifica, pois, a decretação da prisão preventiva decorre da conclusão das investigações policiais, com base em elementos obtidos após a quebra de sigilo bancário e identificação da movimentação financeira atrelada ao crime, justificando a medida, mesmo transcorrido certo lapso temporal.

4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da pluralidade de réus e do modus operandi caracterizado pela atuação coordenada entre os envolvidos, com indícios de reiteração delitiva e associação criminosa.

5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não se mostra adequada neste momento processual, considerando o risco de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a ordem pública.

6. As qualidades pessoais favoráveis dos pacientes não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme disposto na Súmula 08 deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CPB, arts. 171, § 2º-A; 288; 307.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor dos
pacientes DENILSON FERREIRA LACERDA e CHRISTIANE FERREIRA LACERDA,
com prisão preventiva decretada no dia 14/05/2024, sem cumprimento de mandado de prisão, acusados da prática dos crimes previstos no artigo 171, § 2º-A c/c artigo 288 c/c artigo 307, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0806647-35.2024.8.14.0401.

Alega, fundamentalmente, a) falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, sem que tivesse ocorrido nenhum fato novo entre as datas; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; d) pacientes são possuidores de qualidades pessoais favoráveis. Requer, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que a vítima, senhor RAIMUNDO SOARES DE FREITAS, registrou Boletim de Ocorrência Policial narrando que, no dia 17.04.2023 por volta das 11:20h, recebeu mensagens em seu aplicativo de comunicações instantâneas WhatsApp do numeral +55 (91) 99325-2988, passando-se pela filha do relator, dizendo que era um novo número e que ele podia salvar. Logo em seguida, trocou mensagens com o referido numeral pensando ser sua filha, que solicitou quantias em dinheiro para compra de um computador novo.

Na oportunidade, foi solicitado à vítima que realizasse transferências via PIX em nome de
CHRISTIANE FERREIRA LACERDA,
CPF 341.631.658-43, no valor de R$ 2.138,00, outra transferência de WILLIAN CORREIA DOS SANTOS, CPF 443.632.548-23 no valor de R$1.788,00.

A vítima também relatou que o golpista ainda informou uma terceira chave pix em nome de MESSIAS DOS SANTOS CÂMARA, CPF 323.512.908-10 para transferência no valor de R$ 3.449,00, porém o ofendido já havia notado que se tratava de um golpe e não realizou a transferência.

Assim, após registrar Boletim de Ocorrência Policial e investigações da polícia, com quebra de sigilo bancário, foi possível verificar o depósito realizado via transferência PIX, em 17/04/2023 pela vítima na conta da paciente CHRISTIANE FERREIRA LACERDA, conta movimentada por ela e seu irmão
DENILSON FERREIRA LACERDA
e dos demais investigados.

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 12/08/2024.

A prisão preventiva foi decretada no dia 14/05/2024.

Eis o resumo dos fatos.

Quanto a ausência de contemporaneidade entre o cometimento do delito e o decreto preventivo, não merece prosperar, pois observa-se que a captura dos pacientes apenas se deu no decorrer das devidas investigações policiais, e a quebra do sigilo bancário, as quais foram feitas com o máximo de cautela, demandando tempo para que os responsáveis fossem encontrados, além de haver pluralidade de réus, o que justifica a demora para a decretação da prisão.

Verifica-se que os pacientes tiveram contra si a prisão preventiva decretada, com a finalidade de garantir a Ordem Pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da demonstração inequívoca de que há provas dos crimes praticados e indícios suficientes das autorias.

Cumpre observar que o relatório produzido pela autoridade policial demonstrou com detalhes como seria aplicado o golpe contra as vítimas, e como seria o envolvimento com cada um dos indiciados.

Além disso, também foi constatado que os pacientes não são novos na pratica delitiva, pois foi demonstrado que possuem vítimas em mais de um Estado da federação, evidenciando mais ainda a necessidade da prisão dos coactos.

Cumpre observar a parte que interessa do decreto preventivo,
in verbis
:

“Observo, ainda, que, a autoridade policial representou pelo afastamento de sigilo bancário das contas envolvidas no golpe, que foi deferido por este juízo,
sendo possível identificar a participação no crime dos ora representados.

Dessa forma, os documentos apresentados revelam todo o
modus operandi
do golpe,
tendo em vista que são mais de 3 pessoas praticando tal delito, sendo possível verificar que há uma certa distribuição de tarefas, pois algumas contas são utilizadas para receber valores das vítimas e logo estes valores são transferidos para terceiros, com a finalidade de garantir que o produto do crime não seja bloqueado.

Em linhas gerais,
têm-se que os investigados não são iniciantes nesse tipo de crime, constatando-se que eles, aparentemente, em conjunto com outros estão cometendo diversos delitos de estelionato virtual e possivelmente de lavagem de dinheiro, formando uma verdadeira associação criminosa.

Dito isto, levando em consideração a análise conjunta dos documentos juntados, reputo presentes indícios suficientes da autoria do suposto golpe.

Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade
podem atentar contra a ordem pública
, urge a decretação do encarceramento dos representados para se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que eles cometam outros delitos,
assim como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.”

Observa-se que o decreto preventivo está devidamente fundamentado, onde o
periculum libertatis e o fumus comissi delict
resultam na documentação probatória juntada com a representação, além dos indícios que apontam para os pacientes e outros envolvidos a autoria delituosa. A participação dos pacientes resta demonstrada de forma contundente, de modo a justificar a necessidade da prisão cautelar.

Ressalte-se que a garantia da ordem pública busca, sem dúvida, evitar a reiteração delitiva, de forma que se proteja a sociedade dos danos praticados através dessas ilicitudes.

Na esteira, descabe substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas neste momento processual, considerando a indispensável custódia dos pacientes conforme demonstrado na justificativa da medida extrema.

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Ante o exposto, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/10/2024